Tribunal: TJSP
Processo: 1017594-04.2023.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Descabimento da aplicação da tabela de honorários disponibilizada pela OAB, que tem caráter meramente referencial, não vinculando o Juízo - Precedentes dos E. STJ e TJSP – Verba fixada em valor que remunera dignamente o patrono (R$ 1.500,00) – Observância ao incisos I a IV, do § 2o, do art. 85, também do CPC – Acórdão combatido que não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Descabimento da aplicação da tabela de honorários disponibilizada pela OAB, que tem caráter meramente referencial, não vinculando o Juízo - Precedentes dos E. STJ e TJSP – Verba fixada em valor que remunera dignamente o patrono (R$ 1.500,00) – Observância ao incisos I a IV, do § 2o, do art. 85, também do CPC – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Temática ventilada pela parte embargante que fora expressamente apreciada no v. acórdão – Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.